Tribunal: STF
Processo: RE 1498060
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 45):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DELINEADA NO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. A função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil.



    2. Recentemente a Terceira Seção desta Corte destacou que, no julgamento da ADPF n. 995, em 25/8/2023, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais. Citou trecho do voto do ilustre Relator Ministro Alexandre de Moraes afirmando que "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais". Concluindo-se, assim, que as guardas municipais poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto (HC n. 830.530/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 4/10/2023).



    3. No caso em apreço, tendo em vista que a guarda municipal atuou ostensivamente com a finalidade de reprimir a criminalidade urbana em atividade tipicamente policial e completamente alheia às suas atribuições constitucionais, realizando busca pessoal em razão de visualizar o paciente em local conhecido como ponto de venda de drogas - cracolândia -, juntamente com mais três indivíduos ao redor de um caixote, conversando, em meio a um grande número de pessoas, e correndo ao visualizar a aproximação dos guardas, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessa diligência e de todas as que delas derivaram (art. 157, § 1º, do CPP) é medida que se impõe.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Wiliam Isidoro Lopes, foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) (Doc. 6).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    Consta dos autos de inquérito policial em epígrafe que, no dia 11/01/2023, na Rua do Triunfo, altura do n.º 190, Centro, nesta urbe, os indiciados WILIAM ISIDORO LOPES e TATIANE ALVES DE FREITAS, qualificados e fotografados, respectivamente, às fls. 24 e 23 e às fls. 38 e 39, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, conforme boletim de ocorrência às fls. 02/04, auto de exibição e apreensão a fl. 13, laudo de constatação às fls. 14/17, e termos de depoimentos às fls. 05/06. 



    Consta, também, do incluso inquérito policial, que, nas mesmas condições de tempo e local supramencionados, os indiciados WILIAM ISIDORO LOPES e TATIANE ALVES DE FREITAS, já qualificados, agindo com identidade de propósitos e envolvendo o adolescente Kawan Miranda da Silva no delito, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 12 porções de maconha (28g), 23 porções de cocaína (12,3g) e 94 porções de cocaína na forma de crack (34,3g), conforme boletim de ocorrência às fls. 02/04, auto de exibição e apreensão a fl. 13, laudo de constatação às fls. 14/17, e termos de depoimentos às fls. 05/06. 



    Segundo apurado, estando previamente ajustados para a prática, reiterada ou não, do tráfico de substâncias entorpecentes, os indiciados WILIAM e TATIANE, juntamente com o adolescente Kawan Miranda da Silva, adquiriram e receberam, de qualquer forma, porções de cocaína e maconha, tendo em poder delas se deslocado para o “ponto de drogas” localizado na Rua do Triunfo, altura do n° 190, República, com o intento de comercializá-las. 



    Apurou-se, ainda, que, durante patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido “ponto de drogas”, os guardas-civis avistaram os indiciados WILIAM e TATIANE, juntamente com o adolescente Kawan, em uma mesa, negociando drogas com a pessoa de Felipe Costa Oliveira. 



    Restando, assim, evidenciado que um ato criminoso estava em andamento, os guardas municipais decidiram abordá-los. 



    Certo que, antevendo a abordagem, os indiciados WILIAM e TATIANE, assim como o adolescente e o outro indivíduo, saíram correndo, o que ensejou suas perseguições. Os indiciados WILIAM e TATIANE, então, logo foram detidos 



    Com WILIAM, que carregava uma sacola, foram encontradas 23 porções de cocaína e 12 porções de maconha, além de R$ 604,90, ao passo que com TATIANE os guardas-civis encontraram sob suas vestes 94 porções de cocaína na forma de crack, além de R$ 125,10 (cf. auto de exibição e apreensão a fl. 13). Com o adolescente Kawan foi encontrada a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). Por fim, com Felipe nada de ilícito foi apreendido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 7).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, para “reconhecer a nulidade das provas obtidas pelos guardas municipais, bem como as delas derivadas, inclusive a confissão extrajudicial, absolvê-lo com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.” (Doc. 26)



    Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs Agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, por unanimidade (Doc. 45).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “contrariedade ao artigo 5º, caput, artigo 6º, caput, e ao artigo 144, caput e § 8º, todos da Constituição da República”. (Doc. 55)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que “Embora as guardas municipais não estejam listadas nos incisos que seguem o referido caput do artigo 144, estão presentes em um de seus parágrafos e, assim, na parte em que o constituinte tratou da segurança pública”.



    Além disso, destaca que “os guardas municipais flagraram o recorrido a transacionar drogas ilícitas, razão pela qual tentaram abordá-lo, ele fugiu, foi detido e localizados, então, os produtos ilícitos, o que resultou na prisão em flagrante.” 



    Por fim, enfatiza que “Não houve, e isto também é evidente, qualquer ato de investigação ou diligência tipicamente policial, mas uma atuação de plano, depois que os guardas perceberam o comportamento criminoso.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas a partir dos guardas municipais e prisão em flagrante do recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 45):



    […]



    Com efeito, recentemente a Terceira Seção desta Corte destacou que, no julgamento da ADPF n. 995, em 25/8/2023, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais. Citou trecho do voto do ilustre Relator Min. Alexandre de Moraes afirmando que "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais". Concluindo-se, assim, que as guardas municipais poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto (HC n. 830.530/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 4/10/2023). 



    Ora, no caso em análise, nos termos da decisão agravada, os guardas municipais estavam patrulhando local conhecido como ponto de tráfico, atuando ostensivamente com a finalidade de reprimir a criminalidade urbana em atividade tipicamente policial. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, a despeito de o réu ter sido avistado em conhecido ponto de tráfico negociando a venda de entorpecentes e ter tentado fugir ao perceber a presença dos agentes de segurança, “os guardas municipais estavam patrulhando local conhecido como ponto de tráfico, atuando ostensivamente com a finalidade de reprimir a criminalidade urbana em atividade tipicamente policial”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu após guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina na região, um conhecido ponto de tráfico de drogas, avistarem o recorrido negociando a venda de entorpecentes com terceiro. Ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, o réu tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Realizada a busca pessoal, com o acusado foram apreendidos “12 porções de maconha (28g), 23 porções de cocaína (12,3g) e 94 porções de cocaína na forma de crack (34,3g)”.



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo TJSP, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e manter a condenação do recorrido (Doc. 7): 



    Inicialmente, anoto que não merece acolhida a alegação de que houve ilegalidade na prisão em flagrante, em razão de ter sido efetuada por guardas municipais, sem competência para o exercício da segurança pública, mas apenas para a proteção de bens, serviços e instalações do Município. Não se pode perder de vista que referida proteção, estabelecida no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, evidentemente engloba a fiscalização das ruas da cidade e do que ocorre nelas. Isso não se confunde com policiamento ostensivo, esse sim privativo das polícias federal, civil e militar. Sendo as ruas um equipamento público, cabe à guarda municipal sua fiscalização e proteção, mormente em face do comércio de entorpecentes, diante dos reflexos negativos que ele traz para a região onde ocorre e que, no caso, é de conhecimento notório , não sendo raro que os traficantes façam das vias públicas patrimônio próprio, bloqueando seus acessos aos moradores de bem, além de imporem toques de recolher à população. De mais a mais, tratando-se de crime, qualquer pessoa do povo poderia efetuar a prisão do acusado, nos exatos termos do artigo 301, do C. P. Penal. Logo, com mais razão assim poderia agir aquele que é arregimentado pela Municipalidade com a função de proteger seus bens e instalações e, em última análise, e principalmente, também a população. Não bastasse isso, deve-se ponderar que o tráfico, na medida em que dissemina o vício, lesa os cofres da saúde pública municipal, que se vê impelida, cada vez mais, a aplicar dinheiro público no tratamento de dependentes, particularidade a justificar, ainda mais, a atuação da guarda municipal em hipóteses como a verificada nos autos. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento da condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 1501497-67.2023.8.26.0228, que tramitou na 7ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente